Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-81.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008970-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (AGRAVADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FALTA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e arguição de nulidade, manteve bloqueio via SISBAJUD, determinou a expedição de alvará para levantamento e indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de juntada de extratos bancários e de intimação específica da executada para manifestação sobre valores bloqueados via
SISBAJUD
acarreta nulidade da constrição; (ii) estabelecer se é possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel indicado pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 854 do CPC autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, estabelecendo contraditório diferido para momento posterior, em razão da efetividade da execução.

4.

A efetivação da penhora via
SISBAJUD
constitui desdobramento lógico de decisão anterior que autorizou a constrição condicionada à apresentação de planilha atualizada, sendo desnecessária nova decisão específica.

5.

A inexistência de juntada formal de extratos bancários não gera nulidade quando a executada tem ciência inequívoca da constrição e exerce plenamente o contraditório.

6.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não configurado, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

7.

A executada teve ampla oportunidade de impugnar a constrição, inclusive por meio de recurso e manifestação nos autos, não comprovando impenhorabilidade, excesso ou erro sistêmico.

8.

A ordem legal de preferência do art. 835, I, do CPC confere primazia à penhora em dinheiro, não podendo o executado impor sua substituição por bem imóvel, especialmente diante da recusa do exequente.

9.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza a substituição quando já localizados ativos financeiros suficientes e idôneos à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contraditório na penhora via SISBAJUD é diferido e se satisfaz com a posterior oportunidade de impugnação, não sendo imprescindível a prévia juntada de extratos bancários. 2. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a parte exerce plenamente o direito de defesa. 3. A penhora em dinheiro possui preferência legal e não pode ser substituída por bem imóvel por iniciativa do executado sem anuência do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 805, 835, I, e 854, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1035996-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação à penhora e a arguição de nulidade formuladas pela executada, manteve a constrição procedida via
SISBAJUD
no valor de R$ 597.557,86 (quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado por
Almir Carneiro Pereira.

O Juiz singular rejeitou a impugnação à penhora, reconheceu a regularidade do bloqueio procedido na modalidade "
teimosinha
" entre 20/01/2026 e 20/02/2026, indeferiu a oferta de bem imóvel em substituição à constrição em dinheiro, sob o fundamento da ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC e da recusa expressa do exequente, e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores após o trânsito em julgado da decisão.

A Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada e alega que não lhe foram juntados os extratos dos bloqueios procedidos via
SISBAJUD
, nem lhe foi oportunizada intimação específica para manifestação sobre os valores bloqueados, conforme exige o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.

Afirma que a inexistência dessas providências inviabilizou o exercício do contraditório quanto à eventual impenhorabilidade dos ativos, ao excesso de bloqueio e a eventuais duplicidades ou erros sistêmicos.

Postula a concessão de antecipação da tutela recursal para sustar o levantamento dos valores e, no mérito, a cassação da decisão agravada com a reabertura de prazo para impugnação específica após intimação regular.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 353057864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação à penhora e a arguição de nulidade apresentadas pela executada nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado por
Almir Carneiro Pereira.

Na ação principal, a executada arguiu, ao longo do processo, a nulidade da penhora efetivada via
SISBAJUD
, a inexigibilidade do título executivo e a prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de Ação Rescisória, além de insistir na substituição da constrição em dinheiro por bem imóvel de sua titularidade, sob o fundamento do princípio da menor onerosidade da execução.

A pretensão recursal, neste Agravo, concentra-se na arguição de nulidade da decisão que manteve a penhora e autorizou o levantamento dos valores, sob o argumento de que não ocorreu a juntada dos extratos bancários detalhados dos bloqueios procedidos via
SISBAJUD
nem intimação específica da executada para manifestação sobre os valores constringidos, em alegada afronta ao art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC, aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio constitucional do contraditório.

O recurso não merece provimento.

Importa consignar, inicialmente, que as questões de fundo concernentes à regularidade do bloqueio via
SISBAJUD
e à oferta de bem imóvel em substituição à penhora em dinheiro são objeto de apreciação simultânea no Agravo de Instrumento n.º 1001777-15.2026.8.11.0000, interposto pela mesma Agravante nos mesmos autos principais. Naquele recurso, negou-se provimento, com o reconhecimento da higidez da constrição e a insubsistência da pretensão substitutiva. As razões ali expendidas aplicam-se integralmente à situação concreta e são aqui retomadas, com os acréscimos pertinentes às novas alegações formuladas.

O art. 854 do CPC autoriza expressamente o Juiz singular a determinar, a requerimento do exequente e sem prévia ciência do executado, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do devedor por meio de sistema eletrônico. O contraditório, nessa modalidade de constrição, é diferido, isto é, postergado para momento ulterior à efetivação da medida, em razão da necessidade de preservação da efetividade da Execução e de prevenção à dissipação de ativos.

Na situação concreta, o Juiz singular, ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento da marcha executiva e condicionou o bloqueio via
SISBAJUD
tão somente à prévia apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente. Com o cumprimento dessa exigência pela juntada da planilha em 20/01/2026, a penhora procedida configura desdobramento lógico e imediato do comando judicial já exarado, de modo que a prolação de nova decisão autorizativa é dispensável para que o bloqueio seja considerado regular. Essa compreensão foi assentada no julgamento do AI n.º 1001777-15.2026.8.11.0000 e reflete entendimento consolidado nesta Câmara.

A tese ora renovada pela Agravante, de que a falta de juntada dos extratos dos bloqueios e de intimação específica para impugnação dos valores constringidos viciariam a decisão agravada, não logra prosperar.

O que o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC assegura ao executado é a intimação para que, no prazo de cinco dias, comprove a eventual impenhorabilidade dos valores ou o excesso de constrição. Essa oportunidade, contudo, não configura condição suspensiva da eficácia da penhora nem impede a conversão da indisponibilidade em penhora.

Na situação concreta, a executada não permaneceu inerte e, mais do que isso, demonstrou ter plena ciência do bloqueio desde o momento de sua efetivação. Em 22/01/2026, no dia imediatamente seguinte à constrição, interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1001777-15.2026.8.11.0000, no qual impugnou o bloqueio. Em 23/01/2026, apresentou nova petição nos autos principais, que foi apreciada pela decisão ora agravada (ID 224446741, proferida em 25/02/2026).

Esse encadeamento cronológico revela, com clareza, que a Agravante teve ciência inequívoca dos valores constringidos e dispôs de ampla oportunidade para o exercício do contraditório, oportunidade da qual efetivamente se valeu, tanto na via recursal quanto na via da impugnação direta.

A circunstância de não terem sido juntados formalmente os extratos bancários não acarreta nulidade, uma vez que a própria decisão agravada consignou o montante total constringido, R$ 597.557,86 (quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), e a executada, em nenhum momento, trouxe aos autos elementos concretos a demonstrar impenhorabilidade, excesso de bloqueio ou erro sistêmico.

Não se vislumbra, portanto, prejuízo concreto que pudesse justificar o reconhecimento da nulidade. A nulidade processual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, somente se reconhece quando há demonstração de efetivo prejuízo, do que não se cogita na hipótese.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado da Justiça do Estado de Mato Grosso assentou que a nulidade por inexistência de intimação pessoal de atos constritivos depende da comprovação de prejuízo, o que não se verifica quando a parte posteriormente exerce plenamente o direito de defesa (AI n.º 1035996-88.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
, j. 03/03/2026).

No que tange à oferta de bem imóvel, mantém-se, pelos mesmos fundamentos examinados no AI n.º 1001777-15.2026.8.11.0000, o reconhecimento de que a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC confere primazia ao dinheiro, e que o art. 805 do CPC não autoriza o executado a impor ao credor a aceitação de garantia alternativa quando já localizados ativos financeiros suficientes, sobretudo diante da recusa expressa do exequente. A mera apresentação de imóvel com valor declarado superior ao débito não supre a inexistência de demonstração de liquidez e de idoneidade executiva equivalentes ao numerário já constrito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026